Tribunal: STJ
Processo: 5030536-59.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976997 - RS(2025/0240440-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRAL TURBOS - COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE ADEMAR MEOTTI
EMBARGANTE
: PETTERSON FERREIRA MEOTTI
EMBARGANTE
: PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS095564
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO GUERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
RENATA CAMARGO IBARRA - RS138673A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eec93a41-8324-4770-b679-7a6959a26a53

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976997 - RS(2025/0240440-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRAL TURBOS - COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE ADEMAR MEOTTI
EMBARGANTE
: PETTERSON FERREIRA MEOTTI
EMBARGANTE
: PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS095564
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO GUERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
RENATA CAMARGO IBARRA - RS138673A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por CENTRAL TURBOS -
COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA, JOSE ADEMAR MEOTTI,
PETTERSON FERREIRA MEOTTI e PETTERSON FERREIRA MEOTTI LTDA, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpuseram, nos termos
da seguinte ementa (e-STJ fl. 1266):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
APURAÇÃO DE HAVERES, REPARAÇÃO
C/C
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.
REEXAME DE
SÚMULA 735/STF.
Documento eletrônico VDA55394655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: cea0ff6f-f98f-4d8e-8d19-dac1bd5bbc7c

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de dissolução parcial de sociedade
apuração de haveres, reparação de
c/c
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar". Precedentes.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 468-474), os embargantes
afirmam que o acórdão embargado incorreu em omissão, notadamente quanto à
ausência de análise dos fundamentos suscitados em agravo interno e, bem assim,
à efetiva desnecessidade do reexame fático-probatório dos autos e à
inaplicabilidade da
quanto ao
§ 1o, do CPC. Aduzem, ainda,
Súmula 7/STJ
art. 300,
omissão quanto à tese de inaplicabilidade da
e à negativa de
Súmula 735/STF
prestação jurisdicional apontada (arts. 489 e 1.022 do CPC), a par do dissídio
jurisprudencial, considerando que a divergência foi afastada de forma
genérica. Requerem, pois, o acolhimento dos embargos, com o efetivo
enfrentamento das matérias deduzidas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2. Verifica-se, nessa linha, que as questões apontadas pelas partes
embargantes resumem-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
3. Com efeito, as matérias deduzidas não constituem quaisquer desses
vícios, sobretudo em relação à irresignação atinente à inaplicabilidade dos óbices
apontados, representando mera reiteração dos recursos previamente manejados.
Documento eletrônico VDA55394655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: cea0ff6f-f98f-4d8e-8d19-dac1bd5bbc7c

4. Consigne-se, a propósito, o quanto explicitado no acórdão recorrido
quanto a tais pontos:

(...) - Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os temas
TJ/RS
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
(...)
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o
concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
TJ/RS
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
(...)
- Não cabimento de recurso especial contra decisão que defere tutela
provisória de urgência - Súmula 735/STF.
Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que, na espécie
deveria incidir, por analogia, o óbice da
pois a jurisprudência
Súmula 735/STF,
a interposição de recurso
dessa Corte é no sentido de ser inviável, em regra,
especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
tutela provisória, tendo em vista sua natureza precária e cuja reversão é possível a
qualquer momento pela instância de origem.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo
acerca da hipossuficiência do agravado, não
TJ/RS
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
(...) (e-STJ fls. 462-463, grifos nossos)

5. O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, a negativa de provimento do agravo interno manejado,
notadamente ante à manutenção da incidência das Súmulas
e
bem
7/STJ
735/STF,
como da ausência de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e de
Documento eletrônico VDA55394655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: cea0ff6f-f98f-4d8e-8d19-dac1bd5bbc7c

comprovação do dissídio jurisprudencial alegado, tendo em vista as peculiaridades
expressamente delineadas nos presentes autos quanto às matérias deduzidas,
sobretudo quanto a eventuais danos decorrentes da tutela de urgência deferida.
6. Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão, revela-se
nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
7. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
8. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55394655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: cea0ff6f-f98f-4d8e-8d19-dac1bd5bbc7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.976.997 / RS
Número Registro: 2025/0240440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50242090220238210027 50305365920248217000 52977571220238217000 53241385720238217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL TURBOS - COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS
LTDA
AGRAVANTE : JOSE ADEMAR MEOTTI
AGRAVANTE : PETTERSON FERREIRA MEOTTI
AGRAVANTE : PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS095564
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO GUERRA DE MELLO
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
RENATA CAMARGO IBARRA - RS138673A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56424804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 74a152da-ff9d-461b-8140-798ac15a6b68

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAL TURBOS - COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS
LTDA
EMBARGANTE : JOSE ADEMAR MEOTTI
EMBARGANTE : PETTERSON FERREIRA MEOTTI
EMBARGANTE : PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS095564
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO GUERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
RENATA CAMARGO IBARRA - RS138673A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 74a152da-ff9d-461b-8140-798ac15a6b68